Tribunal: STF
Processo: STA 122
Classe: STA
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA DE CONTRACAUTELA. DEFERIMENTO DE LIMINAR, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISUM PROFERIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA LIQUIDAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. INSUBSISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO ANTECIPATÓRIA. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA, COM CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS RELACIONADOS AO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE ATUAL NECESSIDADE DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PERDA DE OBJETO DA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.